Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA DISTINTOS (PRINCIPAL E HONORÁRIOS). PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. NULIDADE DECRETADA. QUITAÇÃO DO DÉBITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS. ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O BEM IMÓVEL CONSTRITO E SOBRE VALOR DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez extinto o cumprimento de sentença voltado ao recebimento de honorários advocatícios, em razão do pagamento do débito, que contou com a anuência dos exequentes, deve ser promovida a baixa de eventuais constrições dele decorrentes, sendo descabida o pedido dos recorrentes, que, na condição de advogados, e não como partes, pretendem manter penhora incidente sobre imóvel, bem como reter valores pagos pelo arrematante em hasta declarada nula, para garantir o recebimento de crédito de cliente em outro feito, especialmente se não há na matrícula do imóvel constrito averbação específica e nem tampouco interposição de recurso dotado de efeito suspensivo que garanta essa pretensão.